Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA NO RE 903.357/RR (TEMA 864). SÚMULA VINCULANTE 37. VIOLAÇÃO. Inexistente dotação orçamentária, não há como obrigar o Distrito Federal, pela via judicial, a implementar a última parcela do reajuste dos servidores públicos destinatários das leis em destaque. Nos termos do artigo 169, § 1°, da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, à ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 903.357/RR, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Tema 864). Encontra óbice na súmula vinculante 37 a pretensão de concessão judicial de reajuste remuneratório, quando ausente previsão orçamentária correspondente, sob pena de o Poder Judiciário se arvorar na função atribuída ao legislador.